Tribunal: TJES
Processo: 5007182-85.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007182-85.2021.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: PATRICK KABITSCHKE RIBEIRO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO OFICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. EXCLUDENTE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca homônima, que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 10.000,00), danos materiais (R$ 14.275,84) e lucros cessantes (R$ 23.429,60), além das custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, em razão de acidente de trânsito envolvendo motociclista e veículo oficial conduzido por servidor municipal. O autor alegou que a manobra imprudente do condutor público lhe causou fratura no fêmur, necessidade de cirurgia particular e afastamento de suas atividades laborais como barbeiro e motoboy.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município pode ser responsabilizado civilmente pelos danos decorrentes do acidente de trânsito envolvendo veículo oficial; e (ii) estabelecer se a conduta da vítima constitui causa excludente de responsabilidade, rompendo o nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva da Administração Pública, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, exige a presença de dano, conduta estatal e nexo de causalidade entre ambos, o qual pode ser rompido por culpa exclusiva da vítima.

As imagens do vídeo juntado aos autos demonstram que o condutor do veículo oficial sinalizou e realizou manobra de conversão à esquerda com antecedência, em via retilínea, respeitando a sinalização de trânsito e o disposto no art. 38, II, do CTB.

A motocicleta conduzida pelo autor trafegava em velocidade superior ao permitido (30 km/h), conforme sinalização ostensiva na via, em zona escolar, o que caracteriza infração aos arts. 28, 29, II e 43 do CTB e evidencia imprudência do condutor.

O impacto ocorreu na parte traseira lateral direita do veículo oficial, que já havia iniciado a conversão para adentrar estacionamento, demonstrando que o acidente decorreu da conduta do autor, que não reduziu a velocidade nem realizou manobra evasiva.

Constatada a culpa exclusiva da vítima, impõe-se a exclusão do nexo causal, tornando indevida qualquer condenação por danos materiais, morais ou lucros cessantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A demonstração, por meio de prova inequívoca, da culpa exclusiva da vítima por imprudência no trânsito rompe o nexo de causalidade exigido para a responsabilização objetiva da Administração Pública.

A regularidade da manobra do veículo oficial, com sinalização prévia e em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, afasta a responsabilidade do ente público por acidente ocorrido por excesso de velocidade do particular.

É incabível a condenação por danos materiais, morais e lucros cessantes quando não configurada conduta ilícita do agente público nem nexo causal com os danos alegados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelacao e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
interpôs recurso de apelação diante da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (evento nº 15806372), nos autos da ação indenizatória movida em seu desfavor por
PATRICK KABITSCHKE RIBEIRO
, condenando a municipalidade ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, R$ 14.275,84 (catorze mil, duzentos e setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) por danos materiais e R$ 23.429,60 (vinte e três mil, quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta centavos) por lucros cessantes, além das custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% do valor da condenação.

O apelante apresentou razões no evento nº 15806382, alegando, em síntese, que
(i)
houve culpa exclusiva do recorrido para o evento danoso, ao trafegar em velocidade superior à permitida (30km/h) em via local, nas imediações de escola pública, desrespeitando os artigos 28, 29, 43, 220, XIV, e 311 do Código de Trânsito Brasileiro;
(ii)
é indevida a condenação por danos morais, pois os elementos constantes dos autos não comprovam lesão à personalidade do autor, tampouco abalo psíquico que extrapole os meros dissabores da vida comum, sendo a sentença dissonante dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa;
(iii)
a condenação por danos materiais deve ser afastada, por inexistência de conduta ilícita atribuível ao ente público, e pela ausência de nexo de causalidade; e que
(iv)
não restaram demonstrados, de forma eficaz, os requisitos autorizadores da condenação por lucros cessantes, pois inexistem provas robustas quanto à efetiva remuneração mensal do autor e à duração do afastamento, bem como ausência de laudo médico pericial.

Na origem, o autor narra que, em 23 de abril de 2021, trafegando com sua motocicleta, colidiu com veículo pertencente à Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, conduzido por servidor público, que teria realizado manobra imprudente de conversão à esquerda. Alega ter sofrido fratura no fêmur, necessitando de cirurgia custeada na rede particular de saúde. Sustenta ter ficado incapacitado de exercer suas atividades como barbeiro e motoboy, o que lhe teria causado perda de rendimentos e intenso sofrimento emocional.

O juízo a quo, ao prolatar sentença, reconheceu a responsabilidade objetiva da Administração Pública nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, reputando o Município responsável pelos danos materiais, morais e lucros cessantes decorrentes do acidente.

Todavia, da análise dos elementos de prova produzidos nos autos, com especial atenção ao vídeo anexado ao evento nº 15806275, constata-se que as imagens do acidente são capazes de elidir a responsabilidade do ente público, revelando-se a culpa exclusiva da vítima como elemento determinante para a ocorrência do sinistro.

A dinâmica do acidente, tal como demonstrada pelas referidas imagens, evidencia que o veículo oficial procedeu à manobra de conversão à esquerda com a devida antecedência e com observância estrita às disposições legais pertinentes. De fato, nos termos do artigo 38, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, tem-se que:

Art. 38.
Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá:

[...]

II
– ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista, quando houver, caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos, ou do bordo esquerdo, tratando-se de pista de um só sentido.

O condutor do veículo da municipalidade obedeceu a aludida regra, tendo sinalizado a conversão e aproximando-se corretamente da linha divisória da pista. Nota-se que a manobra se iniciou de forma visível, progressiva e em trecho retilíneo, o que afasta qualquer alegação de surpresa ou manobra abrupta.

Não obstante, o vídeo demonstra que o recorrido trafegava com sua motocicleta em evidente excesso de velocidade, em via urbana cujo limite máximo era de 30 km/h, conforme sinalização ostensiva no local — inclusive por tratar-se de zona escolar.

Quando o veículo do Município iniciou a conversão, o motociclista sequer havia cruzado a faixa de pedestres, que se encontrava a distância razoável do ponto de impacto, o que corrobora a conclusão de que havia tempo e espaço suficientes para frenagem segura, caso estivesse respeitando os limites de velocidade.

Outros veículos que transitavam no mesmo sentido do autor deslocavam-se com velocidade compatível com a via, evidenciando, por comparação direta, que o recorrido efetivamente trafegava com velocidade superior. Ademais, a frenagem somente se iniciou a poucos metros do ponto de colisão, mesmo sendo o local uma reta, com total visibilidade da manobra de conversão. A colisão ocorreu na parte traseira da lateral direita do veículo, que já estava acessando a calçada para adentrar ao estacionamento da Secretaria Municipal de Educação.

A ocorrência do acidente em trecho retilíneo, com conversão sinalizada, a ausência de redução de velocidade — sobretudo ao se aproximar de faixa de pedestres em frente a uma instituição de ensino — revela flagrante imprudência do condutor da motocicleta, o qual desrespeitou as normas gerais de circulação e conduta estampadas no Código de Trânsito Brasileiro, especialmente os artigos 28, 29, II e 43, que exigem do condutor atenção integral à via, domínio do veículo e ajuste da velocidade às condições da pista.

Desse modo, há nítido rompimento do nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano experimentado pelo autor, uma vez que o acidente somente ocorreu em razão da conduta imprudente do próprio autor, que trafegava com velocidade incompatível com a via, não se atentou à sinalização da manobra de conversão iniciada há uma distância razoável da motocicleta, e tampouco reduziu a velocidade mesmo ao se aproximar de zona escolar e faixa de pedestres.

Portanto, identificada a culpa exclusiva do autor pelo sinistro, deve ser afastada a condenação da municipalidade ao pagamento das verbas pleiteadas na inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença e
JULGAR

IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, invertendo-se os ônus sucumbenciais mas ressalvada a suspensão da exigibilidade dos honorários em razão do autor litigar sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.